Tribunal: TJPA
Processo: 0803722-15.2025.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803722-15.2025.8.14.0051

APELANTE: FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO, IARA DOS SANTOS DAMASCENO, NAIARA KATRINI DOS SANTOS DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação mantidas. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que os condenou pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico e associação para o tráfico; (ii) saber se a confissão de Naiara Katrini exclui a responsabilidade dos demais corréus; (iii) saber se é cabível a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iv) saber se são devidas modificações na pena-base e na aplicação de causas de diminuição, bem como a substituição da pena por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. Provas testemunhais, inclusive de policiais civis que participaram da diligência, associadas a laudos toxicológicos e ao relatório investigativo, confirmam a materialidade e a autoria dos crimes.

4. A apreensão de drogas em diversos pontos da residência comum, a confissão parcial de Naiara e os depoimentos que evidenciam a atuação coordenada dos réus justificam a condenação pelo tráfico e associação estável para o tráfico.

5. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, diante das circunstâncias da apreensão, da forma de fracionamento das substâncias e da denúncia prévia sobre a venda no local.

6. Pena-base já fixada no mínimo legal. Inaplicável a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da condenação também pelo crime de associação para o tráfico, que evidencia dedicação à atividade criminosa.

7. Descabida a substituição por penas restritivas de direitos, dado o montante da pena fixada e o teor das condenações.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A condenação pelo crime de associação para o tráfico afasta a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, diante da incompatibilidade entre dedicação à atividade criminosa e os requisitos da causa de diminuição. 2. A confissão isolada de um dos corréus não afasta a responsabilidade penal dos demais, quando corroborada por provas testemunhais e materiais que demonstram a atuação conjunta na traficância. 3. A simples coabitação em imóvel com entorpecentes fracionados e distribuídos em vários cômodos, aliados à denúncia anônima e monitoramento prévio, permite a condenação por tráfico e associação para o tráfico.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CP, art. 44; STJ, Súmula nº 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO, IARA DOS SANTOS DAMASCENO e NAIARA KATRINI DOS SANTOS DAMASCENO, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que condenou
Francirlei à pena total de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
; e
Iara e Naiara à pena total de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta nos autos que, no dia 27 de fevereiro de 2025, por volta de 15h30min, em uma residência, localizada ao lado na Rua 07 de junho, nº 126, Bairro Maracanã, neste município de Santarém/PA, os denunciados NAIARA KATRINI DOS SANTOS DAMASCENO, IARA DOS SANTOS DAMASCENO e FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO, previamente associados, transportavam, guardavam, traziam consigo, tinham em depósito, preparavam, entregavam, vendiam e/ou ofereciam a consumo drogas, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo narrado na peça investigativa, no dia dos fatos em questão, a Polícia Civil deflagrou a “OPERAÇÃO CARNAVAL”, cujo objetivo era dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, expedido nos autos da Medida Cautelar nº 0801942-40.2025.8.14.0051, considerando o RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL (ID nº 139224335 - Pág. 61 a 69) realizado pela equipe da Polícia Civil subscritora, após denúncias e informações recebidas pela equipe de investigação da UIP-Santarenzinho.

Nos termos do referido relatório, no dia 31 de janeiro do ano de 2025, uma pessoa procurou a equipe policial, requerendo sigilo em sua identificação, para informar que, na residência situada na Rua 07 de Junho, nº 126, bairro Maracanã, neste município, a pessoa cognominada "VELHO", indivíduo do sexo masculino, pele morena, estatura mediana e um pouco forte, venderia drogas, consistentes em "MACONHA" e "PEDRA DE CRACK", pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Além de comercializar na residência, tal pessoa ainda possuía uma embarcação de pequeno porte, conhecida como "bajara", onde também acondicionava materiais entorpecentes, sendo este um esconderijo para não ser apreendido quantidade expressiva a uma só vez, possivelmente.

Buscando apurar a veracidade do relato, no mesmo dia, foi destacada uma viatura descaracterizada para efetuar observação, tendo identificado a residência e, nesta oportunidade, foi avistado movimentação de pessoas no local, aparentemente, usuários de drogas, em situação de mercância com o denunciado FRANCIRLEY e, apesar de tentarem efetuar registros, não foi possível obter êxito, em virtude das pessoas notarem a presença do veículo policial no perímetro, como é de praxe ocorrer.

Novamente, na busca de não levantar suspeitas houve retomada da diligência no dia 01/02/2025, oportunidade em que os investigadores com moradores e colaboradores, houve menção, que, de fato, "VELHO" trafica em sua residência e que o Comando Vermelho já estaria ciente que o policiamento estava monitorando o local. No mais, ainda conseguiram identificar a "bajara" pertencente a Velho atracada nas proximidades, consoante registro fotográfico anexado ao Relatório (ID nº 139224335 - Pág. 67).

Em face de todo o apurado, a Autoridade Policial representou a autorização judicial para expedição de mandado de Busca e Apreensão da residência, o que foi deferido pelo juízo, sendo cumprido o referido mandado em 27 de fevereiro de 2025.

Durante as buscas, no interior do guarda-roupa de IARA DOS SANTOS DAMASCENO, a polícia localizou 17 (dezessete) saquinhos transparente de cor verde, contendo substância análoga à “MACONHA”, 03 (três) trouxinhas em um saco verde, contendo substância supostamente de “PASTA BASE DE COCAÍNA” e quantia em dinheiro de R$ 20,00 (vinte reais).

Ato contínuo, fora questionado aos moradores da residência se haveria mais substâncias ilícitas no local e, de pronto, a denunciada NAIARIA KATRINI DOS SANTOS NASCIMENTO indicou que havia um pote de crochê com drogas, onde foram localizadas mais 09 (nove) saquinhos de ziplock com substância análoga à “PEDRA DE CRACK” e a quantia em dinheiro de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), conforme indicado no Auto/Termo de Apreensão e Exibição (ID nº 139224335 - Pág. 23).

Ainda em desdobramento das diligências, os investigadores deslocaram-se à bajara de propriedade do denunciado FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO e localizaram 04 (quatro) quelônios e 01 (uma) substância análoga à “PEDRA DE CRACK” a qual estava acondicionada no local.

Devido à quantidade, à forma de acondicionamento e às circunstâncias de apreensão dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância acima narrado, os denunciados foram encaminhado para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

Ao serem interrogados perante Autoridade Policial, FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO (ID nº 139224335 - Pág. 6) e IARA DOS SANTOS DAMASCENO (ID nº 139224335 - Pág. 7) negaram a propriedade do material entorpecente, alegando que seria integralmente da denunciada NAIARA, tendo FRANCIRLEI assumido apenas a propriedade dos quelônios.

Por sua vez, em sede policial, NAIARA KATRINI DOS SANTOS DAMASCENO, confessou que comercializava entorpecente há 02 (dois) meses (ID 139224335 – Pág. 8).

A materialidade restou demonstrada através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID n° 139224335 - Pág. 23); Laudo Toxicológico Provisório nº

2024.04.000166-QUI (ID nº 139224335 - Pág. 30) e Laudo Toxicológico definitivo nº 2025.04.000169-QUI (ID nº 139224335 - Pág. 33) (...)”

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes
FRANCIRLEI E IARA
alega a
fragilidade de provas relativas à autoria dos delitos
, bem como,
ausência de dolo ou vínculo com os entorpecentes apreendidos
, diante: (i) da confissão isolada da corré Naiara Katrini, que teria assumido integral responsabilidade pela droga encontrada, isentando os demais acusados; (ii) da inexistência de elementos objetivos que caracterizem a mercancia, como balança de precisão, anotações contábeis, interceptações ou vigilância; e (iii) da ausência de demonstração do liame subjetivo necessário à caracterização da associação estável exigida pelo art. 35 da Lei de Drogas. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
o causídico pugna pela
absolvição de ambos os apelantes
.

Subsidiariamente, a defesa requer a
fixação da pena-base desses apelantes no patamar mínimo legal
– eis que restou deveras desproporcional – assim como a
aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 à apelante Iara
, com a
fixação de regime semiaberto ou aberto para essa ré.

Por seu turno, em
razões recursais
, a defesa da apelante
NAIARA KATRINI
alega a
fragilidade de provas relativas à autoria do delito
, considerando que não houve demonstração concreta da mercancia das substâncias apreendidas, não foram encontrados elementos típicos do tráfico, como balança de precisão, registros de venda ou comunicação com usuários, além da pequena quantidade de droga apreendida. Afirma que não houve prova de vínculo associativo estável e permanente, tampouco divisão de tarefas ou plano comum entre os réus, sendo que a simples coabitação familiar no mesmo imóvel não caracteriza associação criminosa. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, pede a
desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, diante da ausência de elementos que evidenciem o tráfico e da confissão da ré quanto ao uso próprio.

Requer, ainda, a
aplicação da pena-base no patamar mínimo legal,
por não estarem presentes circunstâncias judiciais que permitam a pena afastar-se

daquele limite, com
aplicação da atenuante da confissão espontânea
e a
substituição por penas restritivas de direitos
.

Pleiteia, por fim, a aplicação da
causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento dos recursos
, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, assim como obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1. Da Almejada Absolvição ou Desclassificação Para a Conduta do Art. 28 da Lei Antidrogas

A defesa dos apelantes alega a
fragilidade de provas relativas à autoria dos delitos
, bem como,
ausência de dolo ou vínculo com os entorpecentes apreendidos
, diante: (i) da confissão isolada de Naiara Katrini, que teria assumido integral responsabilidade pela droga encontrada, isentando os demais acusados; (ii) da inexistência de elementos objetivos que caracterizem a mercancia, como balança de precisão, anotações contábeis, interceptações ou vigilância; e (iii) da ausência de demonstração do liame subjetivo necessário à caracterização da associação estável exigida pelo art. 35 da Lei de Drogas.

A defesa da apelante Naiara Katrini pede, ainda, caso rechaçada a tese anterior, a
desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Não lhes assiste razão.

A materialidade e a autoria do crime em comento restam comprovadas pelo
Auto de Exibição e Apreensão
(ID nº 28586245 - Pág. 22), pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID nº 28586329 - Pág. 33), pelo
Relatório de investigação
(ID nº 28586245 - Págs. 5/13), bem como pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, senão vejamos.

O referido laudo definitivo atestou a apreensão de:

-
09 (nove) porções cocaína petrificada
, com massa total de
9,91g (nove gramas e novecentos e dez miligramas)
;

-
01 (uma) porção de cocaína petrificada
, com massa total de
6,21g (seis gramas e duzentos e dez miligramas)
;

-
03 (três) invólucros contendo cocaína na forma pulverulenta e petrificada
, com massa total de
1,29g (um grama e duzentos e noventa miligramas)
;

-
17 (dezessete) invólucros contendo maconha seca fragmentada
, com massa total de
9,77g (nove gramas e setecentos e setenta miligramas)
.

A testemunha IPC ELIAS CELESTINO CIRQUEIRA, investigador que atuou na operação policial referente à busca e apreensão na residência e na bajara, informou em Juízo que
a autoridade policial recebeu informações sobre um indivíduo conhecido pelo apelido de “VELHO” (FRANCIRLEI) e duas mulheres eram responsáveis pela manutenção de um ponto de venda de entorpecentes no referido imóvel, o que segundo relatos de moradores da região, estavam incomodados com a atividade ilícita
. Diante disso, foi iniciado o
monitoramento da residência, acompanhado de entrevistas com vizinhos, os quais confirmaram que o local funcionava como ponto de tráfico de drogas, operado por FRANCIRLEI, com o auxílio de duas mulheres ainda não identificadas à época (IARA E NAIARA)
. Com o avanço das diligências, constatou-se que
a comercialização de drogas também ocorria em uma embarcação do tipo “bajara”, vinculada a FRANCIRLEI. No dia da deflagração da operação, FRANCIRLEI foi visualizado na embarcação, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes, além de um quelônio
. Cumpre salientar que
o monitoramento ocorreu em mais de uma oportunidade, tanto na residência quanto na embarcação, sendo colhidas manifestações de populares no local que corroboraram a atuação de FRANCIRLEI, IARA e NAIARA na venda de drogas
. Ainda, verificou-se que os três residiam no imóvel e, no momento da diligência, foram localizados entorpecentes nos guarda-roupas de ambos os quartos ocupados por IARA e NAIARA, as quais assumiram a propriedade do material ilícito. Por fim, apurou-se que o
FRANCIRLEI, IARA e NAIARA mantinham vínculo de parentesco, tratando-se de pai e filhas, os quais conviviam no mesmo domicílio e associavam-se para o tráfico de entorpecentes
.

A testemunha IPC MARCEL SILVA DOS REIS corroborou a realização do monitoramento da residência e a posterior abordagem para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Durante a diligência, foram localizadas substâncias entorpecentes nos quartos ocupados pelas apelantes IARA E NAIARA, as quais admitiram a posse dos ilícitos, tanto para consumo quanto para fins de comercialização. Ressaltaram, ainda, que
o imóvel não possuía divisões internas, sendo os cômodos integrados
. Na sequência, após a busca na residência, as equipes deslocaram-se até a embarcação pertencente a FRANCIRLEI, onde também foram apreendidas substâncias entorpecentes, além de quelônios.

A testemunha IPC WILLIAM BENTES NOGUEIRA, Investigador de Polícia, declarou que participou apenas do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Esclareceu que
já havia informação de que o indivíduo conhecido como “VELHO” (FRANCIRLEI) realizava a venda de substâncias entorpecentes na residência, bem como em uma embarcação do tipo bajara
. O depoente recordou que durante a diligência, ao ser realizada a busca no imóvel, foram localizados entorpecentes no quarto de IARA, a qual admitiu a comercialização da substância ilícita. Ademais, foram encontrados outros materiais do mesmo tipo em diferentes cômodos da residência.

A testemunha DPC ERICK PETERSSON DA SILVA, Delegado de Polícia responsável pela operação, confirmou que
a equipe policial havia recebido informações preliminares, realizado o monitoramento do local e representado pela expedição do mandado judicial
. No dia do cumprimento, a equipe adentrou o quarto de IARA, onde localizou substâncias entorpecentes. Posteriormente, ao diligenciarem no quarto de NAIARA, também foram encontradas drogas escondidas dentro de seu guarda-roupa, a qual assumiu a posse do material. Dando continuidade à operação, os agentes deslocaram-se até a embarcação de propriedade de FRANCIRLEI, onde também foram apreendidas substâncias entorpecentes, além de quelônios.

O apelante FRANCIRLEI DA PAZ DAMASCENO, em seu interrogatório, negou a prática do crime de tráfico de drogas. Ao ser indagado sobre a substância entorpecente localizada no interior de sua bajara, alegou que o material estaria em uma mochila ao lado da referida embarcação, e declarou não ter conhecimento da existência de drogas em sua residência.

A apelante IARA DOS SANTOS DAMASCENO também negou a autoria delitiva, atribuindo a propriedade do entorpecente à sua irmã NAIARA.

Por sua vez, a apelante NAIARA KATRINI DOS SANTOS DAMASCENO confessou a autoria do delito de tráfico de drogas, alegando que nem a irmã, nem o pai tinham ciência da prática delituosa por ela exercida.

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pelos apelantes, não deixam dúvidas quanto à prática dos delitos, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

Nem se fale que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

É relevante destacar que os entorpecentes estavam fracionados e ocultados em locais distintos (residência, bajara), vinculados diretamente a cada um dos réus, revelando conduta coordenada.

A versão defensiva de que apenas Naiara teria envolvimento com os entorpecentes colide frontalmente com a lógica probatória, pois não é verossímil que Iara desconhecesse a existência de droga em seu próprio guarda-roupa, e que Francirlei ignorasse a presença de entorpecente na embarcação que administrava, e que era apontada nos relatórios investigativos como ponto estratégico de ocultação da droga.

A tentativa de transferência da responsabilidade penal para Naiara, ainda que acompanhada de confissão parcial, mostra-se inconsistente e isolada, não se sustentando frente ao conjunto probatório robusto produzido sob contraditório.

E tais provas se prestam não somente para comprovar o crime de tráfico em relação aos apelantes, como também o de associação para o tráfico de entorpecentes
, pois demonstram, a meu ver, de maneira inequívoca, o
animus
associativo necessário para a configuração do presente delito, consubstanciado na investigação policial que já dava conta de que a residência conjunta dos réus era uma “boca de fumo”, considerando o monitoramento prévio e denúncias indicando movimentação constante e atuação conjunta, assim como a confissão inicial de Naiara sobre atuação no tráfico há cerca de dois meses, em contexto familiar e em imóvel compartilhado.

Assim, resta comprovado, diante de todo este contexto, que o concurso entre os réus possuía caráter estável e duradouro.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LAT. INCOMPATIBILIDADE. 1. Não prevalece a tese absolutória, quando o conjunto probatório, notadamente com a prisão em flagrante dos acusados na posse de grande quantidade de droga, corroborada pelas interceptações telefônicas e depoimentos dos policiais, demonstraram a perenidade, divisão de tarefas e animus associativo dos réus, além do tráfico em si. 2. A redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da LAT, mostra-se incompatível com a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em concurso material, máxime quando os réus não comprovam exercer atividade lícita e as provas evidenciam que faziam do comércio ilícito de entorpecentes o seu meio de subsistência. 3. Com relação aos réus condenados apenas por associação, cuja pena foi fixada no mínimo legal, cabível a substituição prevista no art. 44, do CP, preenchidos os requisitos para tal. 4. Provido o recurso da acusação. Provido parcialmente o recurso dos dois últimos apelantes. Desprovidos os demais.
(TJDFT - Acórdão n. 542624, 20090110614335APR, Relator JESUINO RISSATO, 1ª Turma Criminal, julgado em 13/10/2011, DJ 26/10/2011 p. 124)

Tampouco procede o pleito da defesa de Naiara relativo à

desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06,
pois pouco importa o fato de os réus não terem sido flagrados vendendo a droga.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS COESOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Ainda que com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado" (HC 91.727/MS). 2. Os depoimentos de agentes de polícia e das demais testemunhas que presenciaram a apreensão de drogas, com observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, em consonância com as demais provas colhidas na instrução criminal, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 3. Uma vez comprovado o tráfico de drogas, não há que falar em desclassificação para o artigo 28 da LAD, pois conforma dispõe o artigo 33 da Lei N. 11343/06, dezoito são os núcleos do tipo, devendo-se atentar que o delito se consuma com a prática de qualquer das condutas, e, por se tratar de crime de perigo abstrato, com a simples constatação do dolo genérico. 4. A quantidade de droga também pode ser valorada na primeira fase de aplicação da pena, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, pois não podem ser considerados no mesmo patamar traficantes presos com pequena e grande quantidade de droga, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. O excelso STF declarou inconstitucional a parte final do art. 44, da LAD, portanto, possível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos do art. 44, da LAD (HC N. HC 97256/RS), o que não ocorreu neste caso. 6. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade da Lei Federal 11464/2007, que estabeleceu o regime inicial fechado para os crimes hediondos, não há como este órgão fracionário, sem desrespeitar a SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF, deixar de aplicá-la. 7. Recurso parcialmente provido para diminuir as penas privativa de liberdade e a de multa. (TJDFT - Acórdão n.486441, 20100111117044APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/02/2011, Publicado no DJE: 11/03/2011. Pág.: 172)

Em relação à quantidade dos entorpecentes apreendidos
, não se olvide que, em 26/06/2024, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659, com repercussão geral reconhecida (Tema 506), fixou entendimento vinculante segundo o qual, dentre outras coisas,
“será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas”
.

Ainda segundo aquele precedente, tem-se que
tal presunção é relativa
, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão etc.

É o caso dos presentes autos
, já que, como visto no tópico anterior, as circunstâncias fáticas da prisão – com fracionamento em diversos pontos da residência e denúncia e investigação prévias sobre ponto de venda, bem como a variedade dos entorpecentes – autorizam a conclusão da prática de tráfico ilícito de drogas pelos apelantes.

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação dos apelantes pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006,
tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou desclassificação
.

2. Das Requeridas Modificações na Pena

Subsidiariamente, a defesa requer a
fixação da pena-base desses apelantes no patamar mínimo legal
– eis que restou deveras desproporcional – assim como a
aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 às apelantes Iara e Naiara.

A apelante Iara pede, ainda, a
fixação de regime semiaberto ou aberto para essa ré.

Já Naiara pleiteia a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
e a
substituição por penas restritivas de direitos
.

Em relação à pena-base, tal pedido se mostra de todo equivocado, de vez que, da leitura da sentença condenatória, observa-se que
o juiz de 1º grau já houve por bem em fixar as penas-base dos réus – em relação aos dois delitos – no patamar mínimo legal
.

Da mesma forma,
o magistrado de 1º grau

já reconheceu o regime semiaberto para as rés Iara e Naiara
, após a realização da devida detração.

Já em relação à
atenuante da confissão espontânea pedida pela defesa de Naiara,
caso
aqui procedido o pleiteado reconhecimento, este não importaria em qualquer modificação da reprimenda da ré, visto que ela não poderia restar aquém do patamar mínimo legal já fixado por ocasião da primeira fase dosimétrica, em observância à Súmula nº 231 do STJ
, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Igualmente incabível a aplicação da
causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06
.

Isso, porque é sabido que não se aplica a referida causa de diminuição aos condenados pelo delito de associação para o tráfico, pois esse fato já evidencia, de pronto, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes do STJ.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM - RECURSOS DEFENSIVOS - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA, PREVISTA NO ART. 28, DA LEI ANTIDROGAS - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO INCIDÊNCIA - "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - IMPERTINÊNCIA - "DECOTE" DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - INVIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS OBSTADO - RECURSOS NÃO PROVIDOS - APELO MINISTERIAL - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Dos recursos defensivos:

1) Da preliminar:

- Inexistindo qualquer nulidade no caso vertente, a rejeição da preliminar ventilada é providência que se impõe.

- Preliminar rejeitada.

2) Do mérito:

- Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, devem ser mantidas as condenações dos sentenciados.

- Não convence a versão exculpatória, ingênua e pueril, externada, caracterizando vã tentativa de se verem livres da responsabilidade criminal, tentando se passar por meros usuários de drogas, pretendendo, assim, a desclassificação da prática do crime de tráfico para a de uso de substâncias entorpecentes.

- Impertinente se mostra a alegação defensiva, intentando a incidência, in casu, do Princípio da Insignificância, ou da Bagatela, porquanto este não encontra assento no ordenamento jurídico pátrio, sendo o bem jurídico protegido pelo tipo penal em espeque, qual seja, a saúde pública, penalmente relevante.

-
A simples condenação por associação para o tráfico de drogas já obsta, de per si, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em comento, por clarividente incompatibilidade, já que há inegável dedicação às atividades criminosas.

- Ademais, impertinente a pretensão apresentada pela defesa da primeira recorrente, visando a "exclusão da soma das penas no concurso material", uma vez que, como visto, em havendo a prática de duas condutas distintas, quais sejam, o tráfico de drogas e a associação para tal fim, devem ser somadas as penas aplicadas, assim como procedido em primeiro grau, em atenção às disposições do art. 69, do Estatuto Penal.

- Igualmente, não há falar em regime prisional outro que não o fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, mormente diante do quantum de pena dosado em desfavor da primeira apelante.

- Destarte, refuta-se o pedido apresentado pelo terceiro recorrente, intentando o redimensionamento das penas dosadas em seu desfavor, dado que devidamente observado o critério trifásico, tendo o d. Magistrado Sentenciante apresentado fundamentação pertinente em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.

- Recursos não providos.

Do apelo ministerial:

- Quanto ao apelo ministerial, intentando fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, nota-se não comportar guarida, não obstante os argumentos apresentados, sobretudo se considerado que no caso vertente não houve discussão acerca do quantum a ser fixado, demandando instrução específica para tanto.

- Recurso não provido.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.406141-9/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/12/2025, publicação da súmula em 19/12/2025)

Por fim,
incabível a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, considerando o
quantum
final da pena
, bem superior a 4 anos de reclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026